Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-55.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002943-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 284.401.611-15 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1002943-55.2021.8.11.0001

Recorrente: 01-
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

02- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE

Recorrido:
01- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE

02- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DO PADRÃO DE CONSUMO- RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – TENTATIVA DE RESOLUÇAO ADMINISTRA INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONDIZENTE COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência de reiteradas tentativas de resolução do problema na seara administrativa, somados aos desconfortos de faturas mensais fora do padrão de consumo, são fatos que têm aptidão para gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1002943-55.2021.8.11.0001

Recorrente: 01-
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

02- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE

Recorrido:
01- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE

02- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE.

Ação:
ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais com pedido urgente de medida liminar.

Origem:
5°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
172839674
):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a falha na prestação de serviço e determinando o pagamento de indenização a título de danos morais bem como reconheceu a
inexigibilidade das faturas objeto de questionamento.

Recurso Cível Inominado (Id.
172839675 e 172839683
):
o recurso interposto pela recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência do juizado especial civil bem como o afastamento da condenação em danos morais, já a recorrente
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
pleiteia que seja majorado os danos morais.

Contrarrazões (Id. 1728396682 e 172839686):
A recorrida
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE

postulou a manutenção da sentença
a quo
e
o desprovimento do recurso, já a recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
manifesta pelo

não recebimento e prosseguimento do recurso, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1002943-55.2021.8.11.0001

Recorrente: 01-
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

02- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE

Recorrido:
01- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE

02- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Colendos Pares,

De início, a argumentação quanto à preliminar de incompetência absoluta, em virtude da complexidade da causa, arguida pela recorrente

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. não merece prosperar, pois não se verifica a

necessidade de perícia, visto que os documentos carreados aos autos são suficientes para demonstrar de modo seguro e cristalino os fatos que deram origem ao presente feito.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que as irresignações das recorrentes não comportam provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação de serviço e determinando o pagamento de indenização a título de danos morais, bem como a
inexigibilidade das faturas objeto de questionamento.

No caso em tela, a autora narra em sua exordial
que houve cobranças indevidas e abusivas por parte da demandada, uma vez que fugiram do padrão que está costumada pagar.

Em sua defesa, alega a recorrente que houve uma incidência de taxas e, também, que ocorreu uma progressão gradual quanto ao valor das faturas.

Compulsando detidamente os autos é possível constatar que as faturas não são regulares no que se refere ao seu valor, havendo discrepância de mês a mês, destoando das faturas habituais e com a média utilizada pela consumidora.

Destaco que, se a empresa recorrente informa que não ocorreu falha na prestação de serviço, incumbiria a ela demonstrar de maneira inequívoca que todos os atos estão conforme o ordenamento jurídico, fator que não ocorre nessa oportunidade.

Com isso, concluo que a sentença deve ser mantida
, por estar evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada às reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, resta evidente extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATIVAÇÃO DA LINHA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de ação de Reclamação Cível C/C Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência em que a Autora/Recorrente alega que não contratou o serviço cobrado pela Requerida/Recorrida, bem como que foi alterado seu plano de telefonia de pré-pago para pós-pago, sem solicitação e que houve suspensão da linha, mesmo com as faturas pagas.2. Em sede recursal, a parte Recorrente pleiteia a majoração do dano moral, sob o argumento de que ocorreu fato superveniente – a Recorrida cancelou seu número de telefone profissional – e que o valor arbitrado é irrisório, diante das falhas.3. Embora a parte Requerida/Recorrida aduza a legitimidade das cobranças, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No concernente ao valor da reparação, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No concernente ao dano material, cabível a repetição do indébito, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Uma vez que consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, verifico que, no caso em análise, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois a consumidora foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. Enfim, deve a parte reclamada restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022. ID. Num. 108413061 - Pág. 1. ID. Num. 108413058 - Pág. 1. 3. Dispositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer as falhas na prestação do serviço; 2. Determinar, por definitivo, a ativação da linha telefônica da linha móvel (65) 99207-0403 e alterar o plano para o plano originário Pré-Pago. 3. Condenar a reclamada na obrigação de fazer a fim de manter a internet no valor do plano contratado; 4. Declarar indevidas as faturas telefônicas com cobranças nos valores de R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), bem como declaro indevida a fatura no valor de R$ 140,25 (cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos), vencida em 10/04/2023; 5. Condenar a ré a restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir dos pagamentos indevidos, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). 6. Condenar a requerida ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula 362 STJ), acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)”.5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.7. Não há que se falar em majoração do dano moral pelo fato superveniente consistente no cancelamento da linha, até mesmo porque tal pedido já consta do cumprimento de sentença.8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002281-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023